Tribunal: TJPA
Processo: 0001730-32.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10277 - Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001730-32.2018.8.14.0040

APELANTE: SAMY DE OLIVEIRA SANTIS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR A CONCURSO PÚBLICO PARA FINS DE ADICIONAL. CONTRATO DE TRABALHO NULO. AFRONTA A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS EXCEÇÕES CONTITUCIONAIS À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 - No caso, atente-se que o contrato de trabalho da apelante iniciou-se em 2005, portanto, anos depois da mudança constitucional que passou a exigir concurso público, a exceções dos cargos eletivos, comissionados e temporários, nos termos do art. 37, XV da CF/88. A autora também não se enquadra na regra de transição do servidor estável, prevista no art. 19 do ADCT, tampouco há previsão, na legislação Municipal, que assegure o direito ao ATS ora pleiteado.

2 - Portanto, como apontou o juízo a quo a relação contratual estabelecida entre o Município de Parauapebas no período contestado que a autora pretende ter reconhecido é nula de pleno direito, pois não se adequa as exigência constitucionais para investidura em cargo público, como já decidiu o STF. Logo, também não se preta para comprovação de tempo de serviço.

3- RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por SAMY DE OLIVEIRA SANTIS, contra sentença de mérito proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Parauapebas, que julgou improcedentes os pedidos constantes nesta ação ordinária por ela proposta, na qual pleiteia a Averbação de Tempo de Serviço como servidora temporária do Município de Parauapebas.

Em sua petição inicial, a Autora, ora Apelante, aduziu que foi contratada para prestar serviço temporário ao Município de Parauapebas, exercendo o cargo de Auxiliar de Enfermagem e 2005 a 2015, junto à Administração pública municipal.

Desse modo, pediu que fosse reconhecido e averbado o tempo de sérvio prestado pela Autora/Apelada ao Município, o que lhe foi indeferido.

Sustentou a inconstitucionalidade do art. 262, parágrafo único, da Lei Municipal n. 4.231/02, que prevê que para efeitos de adicional de tempo de serviço, gratificação, licenças e outras vantagens, o tempo de serviço apenas é computado para servidores efetivos.

O Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública de Parauapebas julgou improcedente o pedido formulado por ausência de previsão legal.

Irresignada, Samy de Oliveira Santis interpôs este Recurso de Apelação Cível, alegando, em suma, que a legislação municipal de Parauapebas fere dispositivos constitucionais, uma vez que cria limitação não prevista na Constituição Federal e Estadual, relativas a servidores públicos, quando proíbe o direito de averbação ao tempo

de serviço exercido por servidor público em caráter temporário.

Pede o conhecimento e provimento do Apelo, para ser reformada a sentença de mérito.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões de Id. 2567243, pugnando pela manutenção da sentença.

O Representante do Ministério Público, em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento e provimento deste recurso (Id. 3398294).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Do exame dos autos extrai-se que trata de demanda postulada por servidora pública municipal, aduzindo que, não teve reconhecido o tempo de serviço que prestou ao município durante o período de 2005 a 2015, antes de ter sido aprovada em concurso público.

Compulsando os autos, verifico que não há motivos para reforma da sentença.

Como bem apontado, o período que apelante pretende ter reconhecido como tempo de serviço para fins do percebimento de adicional não pode ser computado.

Atente-se que o contrato de trabalho da apelante iniciou-se em 2005, portanto, anos depois da mudança constitucional que passou a exigir concurso público, a exceções dos cargos eletivos, comissionados e temporários, nos termos do art. 37, XV da CF/88.

A autora, ora Apelante, também não se enquadra na regra de transição do servidor estável, prevista no art. 19 do ADCT, tampouco há regra no regime jurídico aplicável aos servidores contratados temporariamente pelo Município de Parauapebas.

Portanto, como apontou o juízo a quo a relação contratual estabelecida entre o Município de Parauapebas no período contestado que a autora pretende ter reconhecido é nula de pleno direito, pois não se adequa às exigência constitucionais para investidura em cargo público, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a saber:

EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual. Artigo 557, §1º-A, do CPC. Provimento monocrático. Admissibilidade. Direito Administrativo. Contratação temporária. Descaracterização. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes.1. Havendo jurisprudência dominante sobre o tema, é dado ao relator decidir monocraticamente o recurso, inclusive para a ele dar provimento.2. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.3. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 4. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado.5. Agravo regimental não provido. (ARE

766127

AgR /

PE,

Relator

(a):

Min.

DIAS

TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO

DJe-101

DIVULG

17-05-2016

PUBLIC

18-05- 2016).

Ainda, em recente julgado, o STF, no Recurso Extraordinário 960.708/Pará de Relatoria da Ministra Carmem Lúcia, assentou o seguinte:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Como se verifica no entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, apenas é devido o depósito do FGTS ao servidor temporário sob o regime jurídico administrativo, desde que tenha o contrato de trabalho declarado nulo, haja vista a inobservância da norma constitucional que estabelece a prévia aprovação em concurso público.

Portanto, não subsiste a pretensão recursal no que tange a averbação do tempo de serviço laborado mediante contratação temporária, para fins de adicional de tempo de serviço, especialmente porque há vedação legal expressa na Lei Municipal n. 4.231/02, a qual se coaduna com os precedentes do STF.

Ademais, não tenho como pertinente, data vênia, a menção do parecer ministerial à Lei Estadual nº 5.810/94, por tratar especificamente do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará, e não dizer respeito aos servidores do Município de Parauapebas, submetidos ao regime jurídico municipal.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 02/06/2021